Tribunal: TJMT
Processo: 1024978-75.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024978-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), ELIANA FELIX BATISTA - CPF: 034.671.658-69 (APELADO), PEDRO FELIX BATISTA - CPF: 472.133.828-70 (APELADO), MARIA CELIA VELLONI BATISTA - CPF: 097.660.898-76 (APELADO), RAFAEL VELLONI BATISTA - CPF: 370.299.818-71 (APELADO), MARINA VELLONI BATISTA - CPF: 369.779.898-74 (APELADO), CLAUDIA REGINA DA SILVA BATISTA - CPF: 058.790.298-16 (APELADO), ANDRE VELLONI BATISTA - CPF: 371.449.358-10 (APELADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA - CNPJ: 14.957.765/0001-29 (APELANTE), HENRIQUE DA COSTA NETO - CPF: 431.369.829-91 (APELANTE), DIRCEU BIANCHIN - CPF: 815.880.701-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA TEZZA FILHO - CPF: 107.596.629-91 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), KAMILA DE FREITAS FOGOLIN - CPF: 281.728.268-00 (ADVOGADO), LUCIANA FATIMA VENTURI FALABELLA - CPF: 924.877.778-34 (ADVOGADO), MARCOS FURKIM NETTO - CPF: 090.237.128-20 (ADVOGADO), CINTIA MARSIGLI AFONSO COSTA - CPF: 132.629.648-59 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), DORIVAL AGULHOM - CPF: 022.170.669-00 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), OSVALDO LOPES DA SILVA - CPF: 815.151.709-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE OUTRO AGRAVO INTERNO SOB O FUNDAMENTO DE INTEMPESTIVIDADE – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO – INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE E PELO DJEN – RECURSO NÃO PROVIDO.

É extemporâneo o Agravo Interno interposto após o prazo de 15 dias estabelecido no art. 1.070 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1024978-75.2022.8.11.0000 da decisão que, sob o fundamento de intempestividade, não conheceu do primeiro Agravo Interno, interposto da decisão que concedeu o efeito suspensivo à Apelação dos ora agravados.

A agravante alega que não foi intimada para se manifestar, “o que era imprescindível para a validade do procedimento, sendo indiscutível, nesse sentido, as regras de aplicação obrigatória dos artigos 9º e 10º do CPC”.

Aduz que não foram observados os requisitos do § 2º do art. 272 do CPC, nem os §§ 1º e 9º do art. 12 e os incisos do art. 21 da Resolução n. 455/2022 do CNJ.

Argumenta que, diante disso, o Recurso é tempestivo, já que protocolado em dia útil posterior à data do comparecimento espontâneo nos autos (3-2-2023).

Pugna pelo seu provimento.

Não foi apresentada contraminuta.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça no ID. 219388662 – 167362695, pelo provimento.

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 17-1-2023 os agravados obtiveram o efeito suspensivo da Apelação interposta contra a sentença que homologou os acordos firmados entre Maycon Henrique Tombine, Dirceu Bianchin e a ora agravante.

Esta última, em vez de recorrer, pleiteou em 3-2-2023 a abertura de prazo para oferecer resposta ao pedido dos agravados, o que foi indeferido. Em seguida ingressou com Agravo Interno, que teve o seguimento negado por ser extemporâneo.

O presente Agravo Interno é contra essa decisão. A agravante afirma a sua tempestividade, visto que não foi intimada da primeira monocrática, que suspendeu a Apelação.

Ocorre que o sistema PJe registrou a sua ciência em 23-1-2023; logo, o prazo para o Agravo Interno esgotou em 13-2-2023. Confira-se:

Intimação (21383942)

COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA

Diário Eletrônico (17/01/2023 17:08:08)

O sistema registrou ciência em 23/01/2023 00:00:00

Prazo: 15 dias

13/02/2023 23:59:59

(para manifestação)

Portanto, a interposição somente em 28-2-2023 está fora do prazo de 15 dias estabelecido no art. 1.070 do CPC.

E é despropositado o argumento de ausência dos requisitos formais na publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, pois foram cumpridas todas as exigências, como se infere da Certidão com ID. 228557185, em que consta que à época o processo tramitava em segredo de justiça:
CERTIFICO que, a decisão id 154903156 de 17/01/2023, foi devidamente publicada no DJEN, porém o processo tramitava em sigilo, e para visualização da decisão, os advogados devem ser cadastrados no sistema para acessarem os autos e tomarem conhecimento da decisão proferida.

E a publicação no DJEN ocorreu da seguinte forma:

Como visto, não há qualquer irregularidade na publicação, tanto assim que a agravante acessou os autos e, repita-se, requereu a abertura de prazo para se manifestar sobre o pedido de suspensão da Apelação, para o que, aliás, nem sequer há previsão em lei, já que do
decisum
que concede ou não esse efeito cabe justamente Agravo Interno.

Pelo exposto, nego provimento ao presente Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024